Tribunal: TJMT
Processo: 0004529-39.2015.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004529-39.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE - CPF: 002.846.391-92 (AGRAVADO), ALCIR DOS ANJOS LEITE - CPF: 979.901.591-04 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO
–
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NA FORMA SIMPLES – ARTIGO 99, §7º, CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O simples pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sem que haja prova robusta da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente, é insuficiente para o deferimento da pretensão.

Até porque,
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).”
(AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

“Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015).”
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
0004529-39.2015.8.11.0007

AGRAVANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA:

JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
contra decisão de Id. 31872487, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou
a sua intimação
para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuasse
o recolhimento do
preparo em dobro
, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/15.

Em suas razões, a agravante sustenta que requereu, em grau recursal, a concessão da gratuidade da justiça o que foi indeferido pela Magistrada Relatora.

Contudo, assevera que antes do Julgador indeferir o pedido de gratuidade da justiça, é necessária a abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência e, oportunizando a seguradora agravante a comprovação documental de sua hipossuficiência, colacionando aos autos documentos atualizados, que apresenta nesta ocasião.

Acrescenta a existência de fato superveniente em razão de sua liquidação extrajudicial compulsória através da portaria
susep
nº. 6.664, de 03/10/2016, já com publicação do Quadro Geral de Credores, sendo necessária a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99 § 1º do
cpc.

Com base em tais argumentos, pugna que seja reformada monocraticamente a decisão agravada para conceder a Seguradora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que demonstrado o seu comprometimento financeiro que impossibilita o pagamento dos ônus sucumbenciais e custas processuais, o que pode ser confirmado pelo próprio regime especial de liquidação extrajudicial, alternativamente, seja submetido ao crivo do colegiado ou, caso indeferido o pedido de justiça gratuita, que seja concedido prazo para pagamento, nos termos do CPC e entendimento pacificado do STJ. (Id. 40228982)

Contraminuta ofertada no Id. 40719969, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração mantendo a decisão de Id. 31872487, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou
a sua intimação
para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuasse
o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção
.

Pois bem. A partir de melhor análise dos autos, entendo que o
decisum
agravado, em parte, merece ser revisto. Explico:

É que nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Entretanto, a referida presunção não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao Magistrado, na busca da verdade real e diante da existência de indícios de capacidade financeira do requerente para pagar as custas e despesas processuais, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º do Código de Processo Civil.

Desse modo, somente com a juntada dos documentos comprobatórios da situação econômica e financeira das partes, o Juiz poderá aferir a sua real capacidade ou sua necessidade, deferindo ou não o benefício.

In casu
, observa-se que
o pedido de justiça gratuita foi indeferido de plano, sendo na ocasião, determinado a agravante que
efetuasse
o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC/15.

Merece registro que a decisão está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade para a comprovação da hipossuficiência e, sendo caso de indeferimento, seja o recorrente intimado a efetuar o recolhimento do preparo na forma simples (artigo 99, §7º, do CPC).

A ilustrar, confira-se o julgado:

“RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.”
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)

No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA –
RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2-
Nos termos do artigo 99, § 7º do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples
”.
(TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Todavia, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ
[1]
).

Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, já que
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).”
(AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

No caso, o simples fato de encontrar-se em liquidação extrajudicial, em situação de insolvência, não comprova que a instituição requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios.

Logo, à míngua de prova documental satisfatória, o
indeferimento
da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo interno
apenas para oportunizar a
agravante o
recolhimento do preparo recursal de forma simples
, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

[1]
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020